Tribunal: TJSP
Processo: 2065808-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESPESAS CONDOMÍNIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Imputação de omissões ao Acórdão embargado no tocante a extensão da eficácia da sentença entre as partes originárias em face da terceira adquirente, além da possibilidade da exigência das parcelas vincendas para além do trânsito em julgado. Omissões não verificadas. Acórdão embargado que

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESPESAS CONDOMÍNIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Imputação de omissões ao Acórdão embargado no tocante a extensão da eficácia da sentença entre as partes originárias em face da terceira adquirente, além da possibilidade da exigência das parcelas vincendas para além do trânsito em julgado. Omissões não verificadas. Acórdão embargado que previu a possibilidade de a própria unidade condominial, adquirida pela terceira ser expropriada para a quitação dos débitos em aberto. Limitação da exigência das parcelas vincendas até o trânsito em julgado, nos termos da baliza da sentença recorrida. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2065808-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
CONDOMÍNIO CONJUNTO SANTA CLARA, é embargada ERLINDA ROSA
HIPOLITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065808-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 2065808- 20.2020.8.26.0000/50000.
Comarca: Sorocaba.
01a Vara Cível.
Processos no 0005953-12.2005.8.26.0602.
Embargante ( s ): Condomínio Conjunto Santa Clara.
Embargado ( s ): Erlinda Rosa Hipólito.
Interessado ( s ): Rodrigo Assad Macool.

VOTO N.o 48.736/2020.
RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESPESAS
CONDOMÍNIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Imputação de omissões ao
Acórdão embargado no tocante a extensão da eficácia da sentença
entre as partes originárias em face da terceira adquirente, além da
possibilidade da exigência das parcelas vincendas para além do
trânsito em julgado. Omissões não verificadas. Acórdão
embargado que previu a possibilidade de a própria unidade
condominial, adquirida pela terceira ser expropriada para a
quitação dos débitos em aberto. Limitação da exigência das
parcelas vincendas até o trânsito em julgado, nos termos da baliza
da sentença recorrida. Recurso de embargos de declaração
conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
pelo agravante CONDOMÍNIO CONJUNTO SANTA CLARA, com
fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra o
acórdão de folhas 284/289, que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso de agravo de instrumento que interpôs
contra a respeitável decisão copiada às folhas 268/271.
Aduz o embargante, em suma, que
o acórdão é omisso, pois não se manifestou sobre a previsão legal
do artigo 109, §3°, do Código de Processo Civil. Além disso é
omisso por não ter enfrentado o argumento de folhas 18, de
violação literal do título judicial (sentença copiada às folhas
58/59),
que
estabeleceu
o
pagamento
das
contribuições
condominiais conforme o artigo 290 do Código de Processo Civil
de 1973 (artigo 323 do Código de Processo Civil atual). Pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065808-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
integração do julgado com a atribuição de efeitos infringentes.
Este é o relatório.
Os embargos de declaração são
instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não é
meio hábil ao reexame da causa. Com efeito, “a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado, não pode o acórdão de
embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
No caso concreto, ao contrário do
que alega o embargante, o acórdão embargado previu que embora
a embargada fosse terceira adquirente da unidade condominial
geradora das despesas em execução, não ostentando legitimidade
para a execução, a própria unidade estava sujeita à satisfação do
crédito, dada a natureza “propter rem” da obrigação.
Isto é, o acórdão previu que os
efeitos da sentença proferida entre as partes originárias se
estendem à terceira adquirente, nos moldes do artigo 109, §3°, do
Código de Processo Civil.
De outro lado, a sentença limitou
as parcelas vincendas ao seu trânsito em julgado, como não podia
deixar de ser (folha 58), o que foi reconhecido no acórdão
embargado para reconhecer o excesso de execução por parte do
embargante.
Assim, não há omissão no acórdão
a esse respeito, havendo insurgência pelo embargante contrária ao
texto expresso da sentença, beirando a litigância de má-fé por
tentar impor o seu entendimento, inaceitável, de que as parcelas
vincendas devem ser contabilizadas para além do trânsito em
julgado.
Destarte, não se encontrando no
acórdão embargado as omissões alegadas pelo embargante, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065808-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
recurso deve ser rejeitado (Código de Processo Civil, artigo 1.022,
inciso II).
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes dessa decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR